Tribunal: STF
Processo: RE 1436927
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), assim ementado:



    Previdenciário. Plano de previdência privada. Pretensão de revisão de complementação de aposentadoria. Alegação de violação ao princípio da isonomia. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora. 



    Plano de previdência privado e regime geral. Distinção. Regime previdenciário suplementar e facultativo ao qual se aplicam as regras de direito privado. 



    Contribuições em períodos distintos entre filiados do sexo masculino e feminino que desautoriza aplicação de percentuais idênticos para usufruir da aposentadoria por tempo de contribuição. 



    Observância do princípio do pacta sunt senianda que se impõe com o fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do contrato. Inteligência dos artigos 3°, inciso III, c/c 7° e 18 da LC 109/2001. Precedentes desta Corte. 



    Natureza do contrato — de adesão — que por si só não autoriza a interpretação mais benéfica ao participante. Inexistência de dúvida acerca da cláusula em exame. 



    Honorários advocatícios fixados em consonância com os termos do artigo 20, §3°, do CPC e em alinho com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção dos mesmos. 



    Improvimento do recurso. Sentença que se confirma. 



    2. Contra esse acórdão, houve a oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados na origem.



    3. O recurso extraordinário buscou fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. A parte recorrente alegou violação aos arts. 3º, IV, e 5º, I e XXXV, da CF/1988.



    4. Em juízo negativo de retratação, o TJ/RJ manteve o acórdão recorrido, em decisão colegiada assim ementada: 



    Apelação Cível. Recurso extraordinário interposto pela parte autora. Retorno dos autos para eventual exercício do juízo de retratação com relação ao Tema 452, do STF. 



    Previdenciário. Plano de previdência privada. Pretensão de revisão de complementação de aposentadoria. Alegação de violação ao princípio da isonomia. Sentença de improcedência. 



    Julgamento na espécie proferido em consonância com a tese em epígrafe do E. STF que fixou: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5°, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” 



    Contrato original que foi objeto de alteração por pacto posterior. Acórdão que atentou para os fatos e as provas dos autos, que se revelam em dissonância com o precedente supra. 



    Manutenção do Acórdão combatido. Restituição dos autos à E. 3ª Vice Presidência para as providências cabíveis.



    5. Novos aclaratórios foram opostos e igualmente rejeitados na origem.



    6. É o relatório.Decido.



    7. O recurso não merece provimento.



    8. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de mérito do RE 639.138-RS, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (Tema 452-RG). O respectivo acórdão foi assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 



    9. No julgamento dos embargos de declaração opostos no âmbito do aludido RE 639.138-RS, esta Corte compreendeu ser incabível na espécie a modulação dos efeitos do julgado.



    10. Ao exercer o juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem identificou um distinguishing em relação à matéria versada no Tema 452 da repercussão geral. Quanto ao ponto, reproduzo o seguinte trecho do voto condutor do acórdão: 



    Contudo, por questão de fato, e decorrente da força vinculante dos contratos, se aponta que o paradigma firmado pelo E. STF não abrange o caso vertente. 



    Isso porque embora não tenha sido previsto no contrato primitivo a possibilidade de suplementação de aposentadoria por tempo de serviço proporcional à filiada do sexo feminino, conforme item 7.2.1 (fls. 30), houve posterior alteração contratual por instrumento particular, conforme narrado pela autora na exordial e confirmado pela ré na peça de resistência (fls. 72), em que restou inserida esta hipótese, conferindo àquela a opção de aposentar-se a partir dos 25 anos de serviço, de forma proporcional, com percentual inicial de 70% (setenta por cento) do salário de benefício. 



    Bom lembrar que todo benefício disponibilizado ao associado advém de prévia aferição quanto ao respectivo custeio, conforme dispõe o artigo 18 da LC 109/2001. 



    Assim, a pretensão de modificação do percentual previsto no instrumento de alteração contratual não guarda consonância com o regramento legal acerca da matéria que impõe que os benefícios sejam instituídos e regulados mediante cálculos atuariais. 



    A pretensão autoral, desta sorte, se revela como incorreta.



    11. Como se pode observar, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela recorrente, seria imprescindível a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, bem como de cláusulas contratuais, providências inviáveis nesta etapa do feito (Súmulas 279 e 454/STF).



    12. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de maio de 2023.



     Ministro Luís Roberto Barroso 



     Relator